Tribunal: STF
Processo: RE 1487631
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EX OFFICIO – CORREÇÃO DA PENA DE MULTA – ERRO ARITMÉTICO. Existindo erro matemático no cálculo da pena de multa, necessária a sua correção, ainda que de ofício. (DES. EDISON FEITAL LEITE – REVISOR)



    V.V. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, § 1º, II DA LEI 11.343/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – INVASÃO DE DOMICÍLIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – REJEIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA PLANTIO PARA USO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – ERRO DE TIPO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA.



    -O crime de tráfico de drogas possui caráter permanente, e sua consumação se estende pelo tempo, de modo que o estado de flagrância perdura enquanto não cessar a conduta delitiva. Uma vez comprovado o estado de flagrância, descabido o pleito de nulidade das provas obtidas, por suposta inviolabilidade do domicílio.



    -A quantidade do plantio de maconha é fator decisivo para fins de configuração do tipo penal contido no § 1º do art. 28 da Lei nº. 11.343.06. Não se tratando de “pequena quantidade”, não há que se falar em desclassificação do delito.



    -Afasta-se a alegada atipicidade da conduta por erro de tipo, se não pairam dúvidas de que o apelante sabia que estava plantando substância psicotrópica sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inicialmente, passo a análise da preliminar suscitada pela defesa do acusado de invasão de domicílio, ao argumento de que a busca e apreensão se deu durante diligência policial sem autorização judicial ou consentimento do acusado para tanto.



    Como cediço, indene de dúvidas que o artigo 5º da Constituição Federal prevê a casa como asilo inviolável do indivíduo, consignando que ninguém poderia nela penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre.



    O tráfico de drogas, por outro lado, constitui crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, e por isso autoriza que agentes policiais entrem no domicílio das pessoas suspeitas sem a necessidade de ordem judicial, a qualquer hora do dia ou da noite, para o fim de reprimir e fazer cessar a prática delituosa.



    Essa situação de flagrante delito se encontra excepcionada ao princípio da inviolabilidade de domicílio prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, motivo pelo qual seria até mesmo dispensável ordem judicial ou consentimento do morador para que policiais entrassem na residência.



    Aliás, essa é a inteligência do art. 303 do Código de Processo Penal, segundo o qual, "nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência".



    Sobre o tema, ainda, cumpre frisar que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".



    No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça, fixando a tese de que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente" (STJ, HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).



    Diante de tais posicionamentos, conclui-se que a prescindibilidade do mandado de busca e apreensão deve ser consubstanciada na existência de elementos concretos acerca da prática dos atos de traficância, pois, do contrário, não há justificativa plausível para excetuar a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio.



    Norteado por tais premissas e volvendo ao caso dos autos, a meu sentir, não resta configurada violação de domicílio.



    Pelos contornos fáticos que permeiam o presente processado, constata-se que o ingresso na residência do réu resultou de uma sequência lógica de atos, mormente considerando a existência de informação de que o acusado estaria cultivando grande quantidade de maconha.



    Além do mais, anteriormente a entrada dos militares na residência, estes visualizaram a plantação, tal como informado por meio anônimo.



    Consoante se vê, as circunstâncias que antecederam a entrada dos policiais na residência do réu evidencia de modo satisfatório e objetivo as fundadas razões que justificaram tal diligência.



    Dessa forma, patente a situação flagrancial que ensejou a entrada dos militares no domicílio, não há que se falar em nulidade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente